Tribunal: TJPA
Processo: 0027001-51.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027001-51.2009.8.14.0301

APELANTE: SERGIO VIEIRA XAVIER, FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

PROCURADOR: IVANA PASSOS DE MELO ANTUNES COSTA

APELADO: FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, SERGIO VIEIRA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OFENDIDO QUE SOFREU QUEIMADURAS LEVES NO BRAÇO DIREITO.
APELAÇÃO DO AUTOR.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA FASEPA.
ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. AFASTADA.
EXPLOSÃO DO VEÍCULO CONDUZIDO POR PRESTADOR DE SERVIÇO QUE TRANSPORTAVA À MANDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL INFLAMÁVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
ARTIGO 37, §6º DA CF/88.
D
EVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO
FÍSICA E MORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADA. DANO MORAL PRESUMIDO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDO.
APELAÇÃO DDA FASEPA CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.495.146 - MG (TEMA 905).
REMESSA NECESS
ÁRIA CONHECIDA, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1.

Apelação do autor
. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando a FASEPA a pagar
à título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor.

2.

A alegação de necessidade de majoração do quantum indenizatório não merece prosperar, pois,
a fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada: a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos.

3.

Deste modo, conforme precedentes do STJ, o valor arbitrado à títulos de danos morais revela-se razoável e adequado, não merecendo reparos a sentença do juízo a quo.

4.

Apelação do autor conhecida e não provida.

5.

Da Apelação da FASEPA.
Alega
necessidade de
aplicabilidade da Responsabilidade Subjetiva, culpa exclusiva da vítima.
Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88 e
que para
a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessário a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

6.

Em se tratando de Ente Estatal, tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico. No caso concreto,
foi constatado pelo Juiz de origem a negligência da FASEPA quanto a falta de cuidado no transporte de material inflamável em veículo que não possuía condições de armazenamento.
Concluiu, que as sequelas do autor decorrem diretamente do acidente que sofrera com a explosão do automóvel, quando, na qualidade de servidor público temporário, conduzia veículo de propriedade do referido Órgão Público, o que demonstra o dano e o nexo causal capaz de atrair a responsabilidade do Apelado/FASEPA, por falha do dever de agir.

7.

O Laudo Médico, receituários, recorte de Jornal local e fotos das partes em que o apelado teve sofreu a lesão (
Id. 5502743 - Pág. 20/24 ao Id. 5502745 - Pág. 3
), portanto, tais documentos demonstram de forma inconteste que o
ofendido sofreu lesões quando estava, no exercício de sua função conduzindo veículo com material inflamável, na qualidade de servidor temporário, sob responsabilidade do Estado.

8.

Tese de
ausência de
comprovação do Dano Moral supostamente sofrido.
Dano moral presumido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pelo apelado.

9.

Pedido de diminuição do quantum indenizatório. O valor da indenização de levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

10.

Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 10.000,00, deve ser mantido
. Precedentes dos Tribunais pátrios.

Precedente do STJ.

11.

Apelação da FASEPA conhecida e não provida
.

12.

Remessa Necess
á
ria.
Necessidade de fixa
çã
o dos
í
ndices referente aos juros morat
ó
rios e da corre
çã
o monet
á
ria. O Magistrado de primeiro grau fixou, nas condena
çõ
es referentes ao pagamento da
indeniza
çã
o
por
dano moral
, com juros morat
ó
rios e corre
çã
o monet
á
ria, n
ã
o especificando.

13.

Assim, tratando-se de condena
çã
o judicial de natureza indenizat
ó
ria de per
í
odo posterior
à
julho/2009, os juros morat
ó
rios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupan
ç
a (artigo 1
º
-F, da Lei n.
º
9.494/97, com reda
çã
o dada pela Lei n.
º
11.960/09) e, para fins de corre
çã
o monet
á
ria, deve haver a incid
ê
ncia do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 - MG (Tema 905).

14. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
, apenas para a adequação dos juros e correção monetária. À UANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da FASEPA e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação do autor,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21 Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 à 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelações Cíveis (processo n.º
0027001-51.2009.8.14.0301
- PJE
) interpostas por
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
e
SERGIO VIEIRA XAVIER
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
SERGIO VIEIRA XAVIER
.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguido o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, impondo-se ainda, pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), correção monetária (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STJ no RE 870.947.

SEM CUSTAS
, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com parte sucumbente
.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do CPC/15, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. – grifo nosso

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando em síntese, necessidade de majoração da condenação da indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Igualmente irresignado, a FASEPA apelou, suscitando, em síntese, ausência de responsabilidade objetiva da Fundação.
Suscita a culpa exclusiva da vítima. Alega, ainda, ausência de comprovação do dano moral que o apelado afirma ter sofrido e, necessidade de redução do quantum indenizatório.

Apenas a FASEPA apresentou contrarrazões à apelação do autor.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de se manifestar, sob a justificativa de
falta de interesse público primário e de relevância social que tornem necessária
sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO das Apelações, passando a apreciá-las.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

A questão em análise consiste em verificar se há
necessidade de majoração do quantum fixado pelo Juízo de base, quanto ao valor da condenação por danos morais, estéticos e materiais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em se tratando de Fundação Estadual (Fundação da Criança e do Adolescente do Pará – FASEPA), tem-se que a responsabilidade é objetiva ante a presença do dever específico. No caso concreto, foi constatado pelo Juiz de origem a negligência do Apalado quanto a negligência por parte da administração pública, em autorizar e determinar que o ofendido - na qualidade de motorista - transportasse de maneira irregular e inadequada “galões/carotes” (recipiente de combustível) contendo material altamente inflamável da cidade de Icoaraci/PA até o Município de Cametá/PA, ocasião em que ocorreu a explosão do veículo causando queimaduras de 2º grau no membro superior do ofendido, ora apelante.

Concluiu, que as sequelas do autor decorrem diretamente do acidente que sofrera com a explosão do veículo, o que demonstra o dano e o nexo causal capaz de atrair a responsabilidade da Fundação Estadual, por falha do dever de agir.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente os pedidos do autor, ora apelante, tendo fixado indenização à título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que o quantum indenizatório e deve guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como meio compensatório ao dano sofrido pela parte, de modo a trazer algum conforto pela dor da perda, não podendo ser fator de enriquecimento.

A fixação do valor indenizatório deve ser feita por arbitramento, de acordo com as circunstâncias do caso, haja vista a ausência de critérios objetivos fixados em lei, devendo essencialmente ser relevada:
a situação econômica do lesado; a intensidade do sofrimento, a gravidade e repercussão da lesão; e as circunstâncias que envolveram os danos
.

Diante da extensão do dano sofrido pelo apelante, que comprovadamente sofreu queimaduras de 2ª grau no membro superior (braço direito), ocasionando-lhe cicatriz e dores depois do acidente, bem como, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da Administração, que deixou de cumprir com seu dever legal de cuidado ao autorizar e permitir que o ofendido transportasse em veículo inadequado material inflamável, entendo como razoável e proporcional o valor fixado pelo Magistrado de 1° Grau no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de dano moral, não merecendo reparo a sentença, quanto a este ponto.

Acerca da adequação da indenização, o STJ assim vem se posicionando, vejamos:

ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. PARÂMETROS EM CASOS ANÁLOGOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Na origem foi ajuizada ação ajuizou contra o Município de Faxinal dos Guedes pleiteando indenização por danos materiais, morais e estéticos, sob a alegação de tratar-se de vítima de acidente de trânsito ao ser transportada por ambulância municipal, que colidiu com outros veículos. II - O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos materiais e estéticos e, ainda, indenização por danos morais, esta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). III - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o reexame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de incidir no óbice sumular n. 7/STJ. IV -
Em confronto com os precedentes deste Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado pelo Tribunal a quo a título de indenização por dano moral em razão de incapacidade parcial permanente, se mostra excessivo, destoando do que vem sendo prestigiado por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual merece ser reexaminado e arbitrado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto
. V - Hipótese na qual é possível reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral, conforme precedentes da Corte, ressalvado que permanecem íntegros os valores fixados por danos materiais e estéticos. V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1886522 SC 2020/0189304-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) – grifo nosso

Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que, a indenização no patamar requerido era exorbitante e que a quantia deveria ser reduzida a montante compatível com a situação daqueles autos, valor este, muito próximo ao arbitrado pelo magistrado de origem no presente caso, o que mostra a adequação do quantum fixado.

A jurisprudência pátria, em situações análogas, tem fixado valores à título indenizatório próximo ao valor fixado pelo magistrado a quo, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROMA CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTO LTDA. POSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO DE JARAGUÁ DO SUL. "Constatada a vinculação lógica e formal dos contratos firmados entre a denunciante e a denunciada, cabível a denunciação da lide, nos termos do art. 70, III, do CPC. Observância aos princípios da instrumentalidade e economia processuais." (Resp 702365/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Rel p/ Acórdão Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, j. em 23/05/2006, DJ 06/11/2006 p. 330). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. CONSTRUTORA LITISDENUNCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEGLIGÊNCIA. EXPLOSÃO EM SALA FECHADA, DECORRENTE DO CONFINAMENTO DE GÁS METANO NA ARENA MULTIUSO EDIFICADA PELA PROMA CONSTRUÇÕES E DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. AUTOR QUE SOFREU QUEIMADURAS NO CORPO. NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA CADA RÉU. Em qualquer caso de responsabilidade civil, haverá sempre os elementos a serem comprovados: o dano suportado pela vítima, a conduta, o nexo de causalidade e, a inexistência de uma excludente de responsabilidade, pois é cediço que "A existência do nexo de causalidade é imprescindível, tanto na responsabilidade objetiva quanto na subjetiva, para carrear a responsabilidade civil indenizatória por ato omissivo ou comissivo. (AI n. 2011.006762-6, de São José, rel. Des. Newton Janke, j. em 28/03/2012)." (Apelação Cível 2011.083361-6, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, de Catanduvas, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 11/03/2014).
DANOS MORAIS. R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
"O"quantum"da indenização do dano moral há de ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para a lesada." (AC n. 2011.002931-0, de Blumenau, Rel. Des. Jaime Ramos, j. em 31.05.2011).

(TJ-SC - AC: 20150120872 Jaraguá do Sul 2015.012087-2, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 13/10/2015, Segunda Câmara de Direito Público) – grifo nosso

Logo, vê-se que a sentença do magistrado a quo não merece reparos neste aspecto.

DA APELAÇÃO DA FASEPA

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte da FASEPA, em relação às lesões causadas ao ex prestador de serviço; se resta configurado o dever de indenizar e, se há
proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais.

O apelante
suscita a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, pois, a presente demanda deveria ser analisada sob o ângulo subjetivo. Defende ainda,
a culpa exclusiva da vítima, vez que não há nos autos laudo ou perícia que minimamente respalde a afirmação do ofendido, ora Apelado, de que o acidente se deu em razão de estar transportando material inflamável, logo, não restou comprovado a causa que motivou a explosão do automóvel e, que acabou causando queimaduras de 2º grau no apelado
.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifos nossos).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifos nossos).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifos nossos).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Depreende-se que a condenação da Fundação Estadual deve se ater a
teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

No caso dos autos, restou amplamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público no que diz respeito ao dano moral, senão vejamos.

O Laudo Médico, receituários, recorte de Jornal local e fotos das partes em que o apelado sofreu a lesão (
Id.
5502743 - Pág. 20/24
ao Id.
5502745 - Pág. 3
), portanto, tais documentos demonstram de forma inconteste que o
ofendido sofreu lesões quando estava, no exercício de sua de motorista, conduzindo veículo com material inflamável, sob responsabilidade da Fundação Estadual.

Assim, observa-se que o evento danoso, lesão corporal de natureza grave, está diretamente ligado as condutas de negligência adotadas pelos funcionários do Órgão Público, o que poderia ser evitado se tivessem sido cuidadosos e vigilantes e, principalmente se tivessem tomado adoção de medidas preventivas eficazes para realizar o transporte de material inflamável, restando comprovada a existência de Nexo Causal.

Deste modo,
resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado – Fundação Estadual.

Também não assiste razão ao Apelante quanto a ausência de
comprovação do Dano Moral
, pois, no caso dos autos, o dano moral é presumido, diante da comprovação da lesão causada ao ofendido,
sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por ele.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL ? PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA ? PRETENSÃO AUTORAL. FUNDADA EM OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE. APURAÇÃO DE FORMA SUBJETIVA. TRAUMA SOFRIDO. OMISSÃO DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS? DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 DO STJ.

1- Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa. Prejudicial de prescrição bienal rejeitada;

2- O disposto no §6º do artigo 37 da CF/88 não se aplica na espécie, já que o autor fundamenta sua pretensão na omissão do ente público, cuja responsabilidade, nesta modalidade, deve ser apurada de forma subjetiva;

3- O trauma ocular sofrido pelo apelado durante o atendimento da ocorrência policial, foi devidamente demonstrado no feito;

4- O não fornecimento do equipamento de proteção a Policial Militar configura o descumprimento do dever legal do Estado de resguardar a integridade física de seus agentes;

5-
Demonstrado suficientemente o nexo de causalidade existente entre a omissão do ente público quanto ao fornecimento dos equipamentos de proteção individual ao Policial Militar (capacete e escudo), em evidente descumprimento do seu dever legal de resguardar a integridade física de seus agentes, e o trauma ocular sofrido pelo apelado;

6- Razoável e proporcional a indenização moral arbitrada no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), pois atende ao princípio da justa reparação à vítima e ao efeito pedagógico da condenação;

7- Os juros moratórios incidem desde o evento danoso, inclusive sobre o valor dos danos morais. Enunciado 54 da Súmula do STJ; 8- A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ (a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento); 9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos. Prejudicial de prescrição rejeitada. Apelo parcialmente provido. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada.

(TJ/PA, 2017.04704732-91, 183.040, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-20, Publicado em 2017-11-14) – grifo nosso

Portanto,
restando caracterizada a Responsabilidade objetiva da Fundação Estadual, bem como, o dever de indenizar,
impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômico do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 10.000,00 deve ser mantido, vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifos nossos).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifos nossos).

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, passo a apreciá-la.

DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

O Magistrado de primeiro grau fixou, na condenação referente ao pagamento dos valores à título de indenização por danos morais, com juros a contar do evento danoso e correção monetárias a partir da sentença.

Sobre o assunto, Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 - MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

* TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). – grifo nosso

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza indenizatória (item 3.1) de período posterior a julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Deste modo, também neste aspecto, há necessidade de alteração da sentença.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
às apelações do autor e da FASEPA, nos termos da fundamentação,

E

CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar parcialmente a sentença
, apenas quanto a fixação dos consectários legais nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença reexaminada
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2022